Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715543-67.2023.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio do Ed Residencial Mirante do Bosque Embargada: Naygila Nunes da Silva Miranda Leite D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68120381) interpostos por Condomínio do Ed Residencial Mirante do Bosque contra o acordão (Id. 67410257) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator